Tribunal: TCU
Processo: 026.722/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal de Minas Gerais, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 66/2022-TCU-Plenário , rel. min. Jorge Oliveira; 17.244/2021 - 1a Câmara, rel. min. subst. Weder de Oliveira; e 831/2019 - 2a Câmara, (rel. min. Ana Arraes); Considerando que as vantagens incompatíveis com o Regime Jurídico Único, instituído pela Lei 8.112/1990, não se incorporam aos proventos nem à remuneração de servidor cujo emprego, regido até então pela legislação trabalhista, foi transformado em cargo público por força do art. 243 do citado diploma legal, consoante o verbete de Súmula/TCU 241, exceto quando expressamente consignadas em lei superveniente (verbete de Súmula/TCU 276); Considerando que a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva da referida vantagem nos seus ganhos, não infringindo o instituto da coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste o pagamento de rubricas decorrentes de sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha exaurido (RE 596.663/RJ, red. Acórdão min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 26/11/2014; e verbete de Súmula/TCU 279); Considerando que a decisão proferida em 13/02/2013 no âmbito do Processo 03786-79.2013.4.01.3800, que tramita na 13a Vara Federal do Estado de Minas Gerais, que garantiu à interessada o pagamento da rubrica "hora extra judicial", foi deferida em caráter de tutela provisória (peça 3, p. 7 e 11); Considerando, como dito acima, que a jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que parcelas decorrentes de horas extras, ainda que concedidas por meio de decisão judicial com trânsito em julgado, a partir do momento em que podem ser compensadas por reajustes ou reestruturações de carreiras supervenientes, devem ser necessariamente absorvidas; Considerando, assim, que, ainda que a sentença favorável ao interessado seja confirmada no mérito e que transite em julgado, não haverá afronta ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada, à segurança jurídica e ao princípio da irredutibilidade salarial, caso esta Corte determine a suspensão do pagamento da parcela "hora extra judicial", haja vista que, em razão das alterações na situação fática e jurídica que deu causa ao pedido judicial, tal parcela já foi, na prática, compensada, dada a sua natureza de antecipação salarial; Considerando, acerca da vantagem "Incentivo à Qualificação (IQ) ", que não foi anexado ao ato de concessão o documento hábil para comprovar que o interessado faz jus ao percentual de 30% ¿ qual seja, o certificado de conclusão de curso de Especialização com carga horária igual ou superior a 360h, em área de conhecimento com relação direta com o cargo, a teor do contido no Anexo IV da Lei 11.091/2005; Considerando que, não tendo sido comprovada a regularidade no recebimento da referida parcela, a vantagem "IQ" deverá ser excluída dos proventos do interessado, nos termos dos Acórdãos 2021/2024 e 425/2025, ambos da Primeira Câmara, sob a relatoria do Min. Walton Alencar Rodrigues; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de aposentadoria do Sr. Valdemiro Arcanjo dos Santos e negar registro ao correspondente ato, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 026.722/2024-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Valdemiro Arcanjo dos Santos (XXX.933.656-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar à Universidade Federal de Minas Gerais, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, que: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018; e 1.7.1.3. emita novo ato de concessão de aposentadoria em favor do Sr. Valdemiro Arcanjo dos Santos, livre das irregularidades verificadas, e promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.